Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-39.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-39.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, MARCEL SOUZA KAMMERER

APELADO: PIRES MASCARENHAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA

Advogado(s)
:
BRENO BASTOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR LINK DE PAGAMENTO. “
CHARGEBACK
”. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
IMPROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição credenciadora de pagamentos contra decisão monocrática que, ao apreciar apelação cível, deixou de conhecer de parte do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e por inovação recursal, negando provimento à parte conhecida e majorando os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se
se a decisão monocrática que não conheceu parcialmente da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, deve ser reformada para permitir o exame integral do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Constatada a reprodução de teses genéricas dissociadas da fundamentação adotada na sentença, bem como a introdução de argumentos não deduzidos na contestação, configura-se violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, circunstâncias que autorizam o não conhecimento do recurso.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, que autoriza o Relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal mostra-se adequada e compatível com o art. 85, §11, do CPC.

O recurso apresenta-se manifestamente improcedente, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É inadmissível o recurso de apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença ou que veicula tese não deduzida na contestação, sendo legítima a decisão monocrática que deixa de conhecê-lo.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137824 MG 2022/0157519-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024.

TJ-BA - APL: 80014888320158050074 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE DIAS D'ÁVILA, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2022.

TJ-BA - APL: 00034605120118050080 2ª Vara de Feitos de
Rel
de Cons. Cível e Comerciais - Feira de Santana, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na apelação nº
8000672-39.2022.8.05.0080
, interposto por
REDECARD S/A
contra decisão monocrática desta relatoria que
não conheceu parte do recurso
e
na parte conhecida
deu improvimento
à

apelação interposta
em face de
PIRES MASCARENHAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.